Tribunal: TJBA
Processo: 8160968-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160968-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GUILHERME PLACA PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O PRETEXTO DE SANAR VÍCIOS INEXISTENTES. INVIABILIDADE. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160968-49.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante FELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO e como embargado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.